Tribunal: TJBA
Processo: 0501807-15.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501807-15.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FONSECA DO VALE JUNIOR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CARDOSO FEITOSA, LAIS MIRANDA SANTOS OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA REFORMADA. PRONÚNCIA DO RÉU.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que, em juízo de retratação, impronunciou o acusado, anteriormente pronunciado por homicídio qualificado, sob fundamento de insuficiência de indícios de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do acusado, bem como se devem ser mantidas as qualificadoras imputadas na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo necroscópico que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

4. Os indícios de autoria decorrem do laudo de microcomparação balística, que vincula os projéteis à arma apreendida na residência do acusado, bem como das contradições em suas declarações quanto à posse do armamento.

5. Divergências técnicas mínimas entre laudos periciais não afastam, nesta fase, a validade da prova, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

6. O álibi defensivo não se mostra robusto, diante da fragilidade da prova documental e da possibilidade de deslocamento do acusado no momento do crime.

7. Há elementos mínimos que indicam a motivação torpe (vingança) e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo as qualificadoras ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

8. A decisão de impronúncia, ao valorar profundamente a prova, invadiu a competência do Tribunal do Júri, sendo suficiente, nesta fase, a presença de indícios de autoria, à luz do princípio do in dubio pro societate.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido
para reformar a decisão recorrida e PRONUNCIAR o acusado JOSÉ FONSECA DO VALE JÚNIOR como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal. 2. Divergências técnicas em prova pericial devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri quando não afastam a plausibilidade da acusação. 3. Havendo suporte probatório mínimo, as qualificadoras devem ser submetidas ao julgamento dos jurados."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.041.468/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501807-15.2016.8.05.0004
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE FONSECA DO VALE JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.